Tribunal: TJSP
Processo: 2141125-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio Sisbajud – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC que deve ser aplicada de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Ausência de demonstração de que os valores constritos constituam reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana do devedor e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio Sisbajud – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC que deve ser aplicada de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Ausência de demonstração de que os valores constritos constituam reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana do devedor e de sua família – Incidência, todavia, da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC em relação às verbas de natureza salarial – Recurso parcialmente provido.